Tribunal: TJDFT
Processo: 0004996-27.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE CHAVE FALSA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIZADA. CHAVE FALSA PRESCINDÍVEL PARA O FURTO. DECOTE DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da infração penal imputada ao réu, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
2. Deve ser reconhecida a insuficiência probatória quanto à qualificadora do uso de chave falsa, quando esta não tiver sido comprovada e ser dada como prescindível, pela vítima, para a abertura e partida do veículo, uma vez que a porta do veículo não fechava e a chave reserva estava dentro do carro.
3. A culpabilidade, como circunstância judicial, se refere ao grau de reprovabilidade social da conduta, servindo como critério limitador da pena, e não à imputabilidade, à potencial consciência da ilicitude ou à exigibilidade de conduta diversa, elementos integrantes daquela culpabilidade que faz parte do conceito de crime pela teoria tripartida, atualmente adotada pela jurisprudência pátria. 3.1. Valoração negativa da culpabilidade afastada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.